Tribunal: STF
Processo: ARE 1389799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Miriam Regina Ribeiro Thomaz interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora Municipal. Professora. Aposentadoria voluntária com fundamento no art. 6º da EC 41/2003. Sentença de primeiro grau que denegou a ordem mantida. 



    1. Impetrante que sustenta fazer jus à declaração de seu direito ao apostilamento do tempo laborado como professora I ATC no Estado de São Paulo no período de 11.03.1981 a 21.07.2008 como sendo de efetivo exercício na função de magistério de forma a permitir a concessão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição especial nos moldes do previsto pelo art. 6º da EC 41/03 da Constituição Federal de 1988. Inviabilidade. 



    2. Período que exerceu função como temporária. Recurso que se limita a verificar a possibilidade do pedido de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais nos moldes da regra de transição do art. 6º da EC nº 41/03 a servidores admitidos sem concurso público não ocupantes de cargos efetivos quando da promulgação da EC 41/2003. Inviabilidade. Impetrante que passou a exercer cargo efetivo em 21.07.2008 até os dias atuais. Diferenças existentes entre servidores que exercem cargo temporário e efetivo que não permitem tratamento isonômico. Precedentes desta Corte. 



    Negado provimento ao recurso voluntário.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, inciso III, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas nºs 20/98 e 41/03, haja vista que “a redução do tempo para aposentadoria de professor, prevista pelo legislador constituinte originário, não se deu em função da natureza jurídica do ingresso, acesso, ou admissão no cargo público, ou função pública, ma sim, em RAZÃO DAS PECULIARIDADES ESPECIAIS DA ATIVIDADE DO MAGISTÉRIO, ATIVIDADE ESTA, RECONHECIDA COMO ESPECIAL” (e-Doc. 14, fl. 16).



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação adotada pela Corte de origem para confirmar a sentença denegatória: 



     “Limita-se o mandado de segurança em verificar a possibilidade do pedido de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais nos moldes da regra de transição do art. 6º da EC nº 41/03 a servidores admitidos sem concurso público não ocupantes de cargos efetivos quando da promulgação da EC 41/2003. Neste aspecto a EC nº 41/2003 criou sistema de aposentadoria que garante o pagamento de proventos integrais para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003 com a combinação da idade mínima e tempo mínimo de contribuição.



    (...)



    Assim, a Emenda Constitucional nº 41/2003 ao efetuar alterações ao artigo 40 da CF, inseriu no regime próprio de aposentadoria dos servidores efetivos o caráter solidário, excluindo, desta forma, a integralidade dos proventos, imanente ao ordenamento anterior. Com a reforma, foram criadas regras de transição, estabelecendo critérios mais rigorosos, a fim de resguardar os servidores públicos de caráter efetivo que já pertenciam ao quadro e que, no entanto, ainda não preenchiam os requisitos necessários à aposentadoria no momento da promulgação da nova Emenda Constitucional. Neste sentido é o artigo 6° da referida Emenda reproduzida, cujo preenchimento de todos os requisitos definidos em seus incisos pelo beneficiário que tenha ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/03 traduzir-se-á na aposentadoria com proventos integrais. Com efeito, conclui-se que a regra de transição criada possui o condão de abarcar aqueles que ingressaram no serviço público, ocupando cargo efetivo, cuja aposentadoria já haveria de se dar em Regime Próprio antes da publicação da referida Emenda, suportando apenas, frente ao novo quadro, a alteração de seus moldes. Conforme se depreende dos autos, a impetrante somente adquiriu a titularidade de cargo de provimento efetivo em 21.07.2008 posterior, portanto, à data de publicação da EC nº 41/2003 e, antes da referida emenda exercia cargo público de natureza temporária.



    (...)



    Dessa forma, há diferenças entre servidor público ocupante de cargo efetivo e o temporário. Este, de provimento precário, tem seu vínculo formalizado através de contrato com a Administração e possui o escopo de atender a uma necessidade temporária, que não justifique a criação de cargos para serem preenchidos por meio de concurso público, tendo em vista a sazonalidade da demanda. Por outro lado, o servidor de cargo efetivo é aquele lotado depois de concurso público, cujo vínculo com a Administração é estatutário. Além das diferenças na formação de vínculo com a Administração (contratual administrativa e estatutária), outro fator capaz de cindir a natureza e, assim, o regime entre as duas categorias, é o regime previdenciário, sendo certo que o servidor público efetivo é maiormente vinculado ao Regime Próprio e, em contrapartida, o temporário é beneficiário do Regime Geral, conforme artigo 40, 'caput' , e artigo 40, §13, respectivamente, da Constituição Federal. Assim, desde a EC 20/98, destacando a diferença existente entre as duas modalidades de vínculo laboral com a Administração, o servidor temporário passou a ser filiado do RGPS, divorciando-se definitivamente do RPPS, cuja filiação acabou exclusiva aos titulares de cargo efetivo.



    Na análise do caso em tela, é fato incontroverso ser a impetrante, ao tempo da publicação da EC 41/03, servidora temporária, afastando, assim, a aplicação da regra de transição disposta no artigo 6° da EC 41/03. E, em que pese tenha sido a impetrante filiada ao RPPS antes da Emenda 20, o foi na condição de temporária, e, com a superveniência das alterações impostas pela alteração constitucional, o que repercutiu apenas na alteração de filiação de regime previdenciário, não na natureza do vínculo laboral, que a todo tempo se reconhece como precário, destacou-se a diferenciação entre as duas modalidades de prestação do serviço público. Patente que a espécie de servidor da impetrante se enquadrava, quando da publicação da citada Emenda, como temporário, e não pode ser igualada à pretendida (efetivo), para fins de aposentadoria. Conquanto a norma do artigo 6º da EC 41/2003 não determine expressamente a espécie de servidor que ela regimenta, depreende-se, por uma interpretação lógica e sistemática, abranger os servidores de cargos efetivos, porquanto únicos filiados ao Regime Próprio, cabendo somente a estes suportar qualquer alteração em seu regramento.” 



    Assim, para que se pudesse ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, anote-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 599.387/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/14).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE nº 1.263.769/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 842.684/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/9/11).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.315.262/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/5/22; e ARE nº 1.375.107/SP, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 31/3/22; ARE nº 1.384.177/SP, de minha relatoria, DJe de 27/5/22. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente